Tribunal: STF
Processo: ADI 504
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-18
Data de publicação: 1991-12-18

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Art.  29,  da  Lei
8.177/91, - que inclui as entidades de previdencia privada no sistema
financeiro.
         MEDIDA CAUTELAR. Reiteração  fundamentada  em  fato  novo  e
superveniente que sujeita referidas entidades as normas da CVM  e  as
obriga a adquirir certificados de privatização. Possibilidade.
         Liminar deferida.